Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800849-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DIOGO RODRIGO DE SOUSA

PACIENTE: RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800849-06.2022.8.14.0000
IMPETRANTES: DIOGO RODRIGO DE SOUSA e FÁBIO BARCELOS MACHADO.
PACIENTE: RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL ORDENADO EM 27/01/2021, CUMPRIDO 07/03/2021 E O ATUAL MOMENTO. IMPERTINÊNCIA. CONSTATA-SE QUE ENTRE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, OS FATOS E O CUMPRIMENTO DA ORDEM PRISIONAL, NÃO DECORREU MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, TAMBÉM SEQUER FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POIS FOI DESIGNADO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PARA O DIA 29/06/2022. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. Arguição de falta de contemporaneidade do decreto preventivo e o atual momento não devem prosperar, uma vez que a referida contemporaneidade não implica por si só a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o réu tenha dado causa à demora e ainda subsistirem os fundamentos para a segregação;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente Habeas Corpus e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RUAN CARLOS DA SILVA CARDOSO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 27/01/2021, sendo cumprida em 07/03/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Os Impetrantes relatam que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; b) falta de contemporaneidade do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requerem, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 8007460 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8025713 - páginas 1 a 6). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 8148982 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 09/01/2021, por volta das 16H00, nas imediações da Rua Canaã, próximo à Rua Belo Horizonte, bairro Área Verde, município de Santarém, Estado do Pará, o paciente disparou com uma arma de fogo, por 08 (oito) vezes, dos quais 06 (seis) alcançaram a vítima PEDRO HENRIQUE GAMA NUNES, atingindo-lhe na região dos braços, do abdômen e do tórax, lesões (ferimentos) que foram a causa para a morte da vítima.

A vítima morreu imediatamente no local do crime, e o coacto se evadiu caminhando pela via pública, empreendendo fuga da localidade do assassinato. Após fugir do município anteriormente citado, o paciente foi localizado e preso no dia 07/03/2021, na zona rural do município de Itaituba, Estado do Pará.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]Da demonstração dos pressupostos e fundamentos. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. No que diz respeito a materialidade do delito ela está devidamente demonstrada conforme documentos anexados ao presente pedido cautelar, em especial a Declaração de Óbito nº 294800301 que demonstram a morte de Pedro Henrique da Gama Nunes, bem como, sua causa ocorrida em 09.11.2021 no bairro Área Verde, nesta cidade de Santarém. Já os indícios suficientes de autoria imputando os fatos ao representado a meu ver estão configurados especialmente diante dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, em que se refere as testemunhas que indicam o representado como autor dos fatos, bem como, pelo depoimento da testemunha ocular Renata Cintia Pereira Rodrigues que de forma categórica afirmou que foi o acusado o autor do disparo, bem como, que o viu com a arma de fogo descrevendo inclusive que o acusado estava sem máscara, ou qual ou forma de esconder o rosto. Além disso, vem reforçando a possibilidade de ser o investigado o autor dos fatos os áudios de WhatsApp que foram anexados ao processo, sendo por isso, necessário que a autoridade policial demonstrou areal possibilidade de ser o representado o autor dos fatos (indícios suficientes de autoria). Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro, o segundo e o terceiro fundamento conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os acusados estão sendo acusados de crime de homicídio qualificado contra um idoso, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada na denúncia que indica ser um delito de execução, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena. Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem pública” (HC 30.236-RJ, 5ªTurma, Rel. Ministro Felix Fischer, 17.02.2004, v.u., DJU 22.04.2004).Com base nisso verifico que é patente, diante do histórico narrado nos autos, que o réu se mantido em liberdade poderá voltar a cometer outra vez esse delito trazendo terror a sociedade local, devendo por isso serem mantidos longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual. Outra questão a ser vislumbrada é que as autorias dos delitos somente foram em tese reconhecidas em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento dos acusados, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da segregação dos acusados pelo menos até a instrução processual, para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo, especialmente o acusado que é conhecido na cidade como uma pessoa perigosa e que já responde a outros processos criminais da mesma natureza, demonstrando assim a conveniência da instrução criminal. Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o réu não se entregou espontaneamente, estando segundo a autoridade policial em local incerto e não sabido, visando deixar de responder pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar das residências nessa comarca isso não determinará que eles não deixarão de fugir para evitar a sua segregação por força da prisão por sentença condenatória transitada em julgado. Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.[...]

Assim foi mantida prisão preventiva conforme fundamentação da decisão de pronúncia:

[...]Nesta oportunidade, até mesmo em virtude do pedido de revogação da prisão preventiva articulado pela defesa, passo a analisar a possibilidade de manutenção ou não da sua prisão preventiva, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa pequena cidade e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário e não é o primeiro caso de delito contra a vida que o acusado se envolveu conforme ele mesmo confessou; 2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, uma vez que acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, sendo preso preventivamente em outra Comarca, em região de difícil acesso, meses depois do fato, demonstrando sua intensão de responder pelos atos que em tese teria praticado; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário), por outro lado, a questão de ser genitor de filhos menores e ter residência fixa não são a meu ver suficientes para afastar a gravidade dos fatos que praticou, bem como, os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar acima

demonstrados, por isso, indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva e da prolatação da decisão de pronúncia, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando as decisões combatidas (falta de requisitos para a manutenção da custódia cautelar), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos acostados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tais decisões estão adequadamente fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva se encontram escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA FALTA

DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL ORDENADO EM 27/01/2021, CUMPRIDO 07/03/2021 E O ATUAL MOMENTO

Narram os impetrantes que a prisão preventiva não apresenta contemporaneidade entre o decreto preventivo e o atual momento, motivo pelo qual, segundo sua narrativa, corrobora para a concessão da ordem.

Com efeito, contata-se sem qualquer esforço, que entre a decretação da prisão preventiva, os fatos e o cumprimento da ordem prisional, não decorreu mais de 60 (sessenta) dias, portanto, não há que se falar em falta de contemporaneidade.

Ademais, sequer existe excesso de prazo, aplicando-se ao caso a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de já ter sido pronunciado e até mesmo designado o julgamento pelo Tribunal do Júri, para o dia 29/06/2022, conforme despacho constante (Doc. Id. nº 55222361 - páginas 1 a 4 - Ação Penal) .

O juízo singular reanalisou a necessidade da custódia quando prolatou a decisão de pronúncia, 18/06/2021, considerando que ainda permanece a necessidade do cárcere, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa pequena cidade e a colocação do paciente em liberdade pode gerar um descrédito do Poder Judiciário, da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, pois o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, sendo preso preventivamente em outro município, meses depois do fato, demonstrando sua intensão de responder pelos atos que em tese teria praticado, da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário, portanto, atendendo ao requisito essencial da cautelaridade. Entretanto, frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade não implica por si só a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o réu tenha dado causa à demora e ainda subsistirem os fundamentos para a segregação.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022